Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713064-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASKEM S/A AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS D E S P A C H O BRASKEM S.A. interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Agravante reafirma (i) que é consumidora final ex lege; (ii) que é vulnerável jurídica e tecnicamente na relação com os Agravados; e (iii) que foi vítima do evento, nos termos do 17 do Código de Defesa do Consumidor. Requer a reconsideração da decisão para que “seja determinada a imediata inversão do ônus da prova, a fim de que caiba aos AGRAVADOS a produção do conjunto probatório que afaste sua responsabilidade pelos danos emergentes e lucros cessantes causados à AGRAVANTE”. Alternativamente, postula que “seja determinada a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que, com relação às condutas dos AGRAVADOS ensejadoras da responsabilidade civil pleiteada na Ação Indenizatória, eventuais controvérsias remanescentes relativas às condutas dos AGRAVADOS no âmbito do Apagão sejam sanadas e provadas pelos próprios AGRAVADOS, por serem as partes com maior facilidade para explicar e demonstrar as motivações de suas condutas, e não pela AGRAVANTE”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS e COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator